Tribunal: TJDFT
Processo: 0000683-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA – ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. RECURSO DO MP CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preambularmente, ante a petição da Defensoria Pública, que substituiu de última hora a UNIPLAN na defesa do réu, registro que fica indeferido o pedido formulado em 17/11/2020, para retirar o processo da pauta de julgamento e verificar a correção da virtualização dos autos físicos, pois o novo advogado habilitado recebe o processo no estado em que se encontra, e já ocorreu a preclusão deste ato, conforme certidões de ID 13988481, de 04/02/2020 e de ID 14236825, de 12/02/2020. De forma semelhante, apesar de estar esclarecida a situação no bojo dos autos, registro que a UNIPLAN optou por inserir Contrarrazões apenas no processo no 2019.07.1.000720-0/19, atual 0000689-90.2019.8.07.0007, pois estavam apensos a este, de no 2019.07.1.000714-6/19, atual 0000683-83.2019.8.07.0007, informação consabida por todos os atores em atuação (Defesa, Ministério Público e Órgão Julgador), pois indicada na manifestação da UNIPLAN, constante no ID 13960516. Ressalta-se que a peça defensiva foi devidamente analisada para o proferimento da presente decisão.
2. No tema objeto desse processo, tenho apresentado ponto de vista jurídico divergente daquele que tem prevalecido nesse Colégio Recursal, no sentido (os meus votos) de reconhecer a atipicidade e aplicação do princípio da insignificância à conduta atinente ao transporte irregular de passageiros, prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
3. Fundamenta esse entendimento a consideração de que tal conduta não simula atividade laboral especializada, além de que ela perfaria apenas infração administrativa de trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, norma especial e posterior à Lei de Contravenções Penais.
4. Todavia, esse entendimento tem sido vencido nesta Terceira Turma, pela douta maioria[1], assim como nas demais turmas recursais da Justiça do Distrito Federal. Assim, em atenção e apreço ao princípio da colegialidade e ressalvando o meu ponto de vista jurídico, reposiciono a minha concepção sobre o tema, para acompanhar a posição contrária.
5. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. Conduta Típica.
6. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários.
7. Esta 3a Turma já fixou o entendimento que é “incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta proteção à segurança pública. [...]” – Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020.
8. Diante disso, deve ser anulada a decisão que rejeitou liminarmente a denúncia por atipicidade da conduta e, consequentemente, os autos devem retornar à origem para regular tramitação do feito.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
11. Deixo de receber a denúncia porque ato incompatível com o rito Sumariíssimo dos Juizados Especiais Criminais.

[1] Precedentes da 3a Turma: Acórdão 1271545, 00022551120188070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020; Acórdão 1271039, 00024878620198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020; Acórdão 1271546, 00012761920188070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020; Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020.